Tribunal: TJMT
Processo: 1017506-86.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017506-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JEFFERSON LEONARDO CAMPANINI FILHO - CPF: 071.665.019-36 (AGRAVANTE), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JEFFERSON LEONARDO CAMPANINI FILHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE CONHECIMENTO DE PERÍODO COMO PENA CUMPRIDA – POSSIBILIDADE – REEDUCANDO PROGREDIDO DE REGIME ANTECIPADAMENTE – CONDIÇÕES QUE FORAM CUMPRIDAS – PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À PROGRESSÃO DE REGIME – TRÁFICO DE DROGAS – AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO CRIME PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – NÃO HOUVE MODIFICAÇÃO PELO PACOTE ANTICRIME – PRECEDENTES – PLEITO DE ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA OS CRIMES COMUNS E DE 2/5 PARA O EQUIPARADO A HEDIONDO – POSSIBILIDADE – CÁLCULOS QUE DEVERÃO SER FEITOS DE MANEIRA INDIVIDUALIZADA – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Agravante progredido para o regime semiaberto antecipadamente, onde foram fixadas condições que foram devidamente cumpridas.

A revogação § 2º do art. 2º da Lei dos Crimes Hediondos, se deu tão somente em razão da previsão de novos percentuais para a progressão de regime do apenado, em nada não se cogita a hipótese de que tenha afastado o caráter equiparado a hediondo do crime de tráfico de drogas.

Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos, é legítima a elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a fração correspondente à natureza de cada delito. Precedentes.
(N.U 1004144-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1017506-86.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JEFFERSON LEONARDO CAMPANINI FILHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por Jefferson Leonardo Campanini Filho contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da execução penal n. 2000027-45.2020.8.11.0040, cujos termos não reconheceu o período de 30/04/2020 à 30/09/2022 como pena cumprida, reconheceu o crime de tráfico de drogas como equiparado aos crimes hediondos, indeferindo a fração de 16% (dezesseis por cento) para progressão de regime, manteve fração única para todos os crimes pelos quais foi condenado, bem como deferiu parcialmente a remição pleiteada (id. 177062271 – fls. 267/273).

Em suas razões, a defesa pleiteia (a)

Considerar o período entre 30/04/2020 à 30/09/2022, total de 02 anos e 05 meses, como pena cumprida pelo Agravante em regime semiaberto;
(b)
O afastamento do caráter de hediondez do crime de tráfico de drogas, devido ao fato da Lei n. 13.964/2019 ter revogado o § 2º do art. 2º da Lei dos Crimes Hediondos, alterando a fração de cumprimento da pena de 2/5 (dois quintos) para 1/6 (um sexto), sobre a condenação do delito cometido no artigo 33, caput da Lei n. 11.343/2006;
(c)
A APLICAÇÃO DE PATAMARES DE FRAÇÃO DIFERENTES para os delitos referente ao crime de associação para o tráfico de drogas (natureza comum – fração de 1/6) e Tráfico de drogas (natureza hedionda – fração de 2/5), sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena;
(d)
A REMIÇÃO da pena pelo trabalho e estudo, ao que diz respeito ao lapso temporal de 30/04/2020 à 30/03/2022.
(Sic – id. 177062271 – fls. 275/291).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id. 177062271 – fls. 358/368).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida. (id. 177062271 – fls. 372).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento, para fins de:
1- reconhecer como pena cumprida o período de 30/04/2020 a 30/09/2022, e, como consequência, devolver ao juízo de primeiro grau, a análise do pleito da remissão pelo trabalho realizado no referido período; 2- determinar o lançamento e cálculo individualizado das frações para cada uma das espécies de crime pelos quais foi condenado.
(Sic – id. 181119151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JEFFERSON LEONARDO CAMPANINI FILHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante cumpre pena pela prática os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33,
caput
e art. 35,
capu
t, ambos da Lei n. 11.343/2006), cuja pena total ficou estabelecida em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

De inicio, pleiteia o agravante o reconhecimento do período entre 30/04/2020 à 30/09/2022, total de 02 anos e 05 meses, como pena cumprida em regime semiaberto.

Com razão o agravante.

O juízo progrediu antecipadamente o agravante para o regime semiaberto, em razão da pandemia do vírus Covid-19, a teor da recomendação n. 62 do CNJ, fixando as seguintes condições:

“Não se envolver em novos crimes;

Não ausentar-se da comarca sem autorização do juízo;

Apresentação de comprovante de endereço devidamente atualizado, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, pelo Ilustre Advogado de Defesa, nos presentes autos no Sistema SEEU. (...)

Voltem os autos conclusos quando do restabelecimento do expediente forense para designação de audiência admonitória.

ADVIRTO o reeducando que o não cumprimento das condições fixadas, acarretará imediatamente em regressão do regime para o fechado.”
(Sic – id. 177062269 – fls. 237/238).

O agravante tomou ciência das condições e saiu da unidade prisional em 03/04/2020 (id. 17706226 – fls. 245).

Em 03/08/2022, o juízo decidiu
“
considerando o restabelecimento do expediente normal nesta Comarca, designo audiência admonitória para o dia 30 de setembro de 2022, às 16:00hs, por videoconferência.
(id. 177062271 – fls. 119), que foi devidamente realizada (id. 177062271 – fls. 138/141).

Posteriormente, ao reanalisar o cumprimento da pena, o magistrado condutor do executivo desconsiderou o período entre a saída do estabelecimento prisional (30/04/2020) e da audiência admonitória (30/09/2022).

Em sua fundamentação, o magistrado considerou que a ausência de determinação para comparecimento em juízo e monitoramento eletrônico impedia o cômputo deste período como efetivamente cumprido.

Na parte que interessa, transcrevo parte da decisão:

“Em que pese os argumentos da Defesa, o reconhecimento não prospera. Quando da progressão antecipada do reeducando para o regime semiaberto na data de 02/04/2020, foram fixadas algumas condições, sendo elas: A) não se envolver em novos crimes; B) não se ausentar da comarca sem autorização do juízo e; C) apresentação de comprovante de endereço atualizado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Vislumbra-se que momento algum fora fixada ao reeducando as condições de “comparecimento mensal em juízo” e tampouco de “uso de tornozeleira eletrônica”, portanto o reeducando não faz jus ao reconhecimento como pena cumprida em tal período.

Assim, sem delongas, INDEFIRO o pedido reconhecimento de pena cumprida no referido período.”
(Sic – id. 177062271 – fls. 267/268).

Não agiu com acerto o magistrado, sobretudo porque a decisão que progrediu o agravante antecipadamente para o regime semiaberto não consignou qualquer determinação sobre comparecimento mensal ou monitoramento eletrônico.

Assim, após o devido cumprimento do período em obediência às determinações e condições fixadas, não pode o juízo singular desconsidera-lo, com argumento de que faltavam outras condições a serem fixadas.

Novamente, em nenhum momento o juízo singular fixou a medida de comparecimento em juízo ou de monitoramento eletrônico. A suposta exigência foi posta pelo juízo somente na decisão que indeferiu o cômputo do período.

A decisão prolatada, além de desprovida de amparo legal, é totalmente carente de coerência lógica, na medida em que não se pode exigir o cumprimento de requisito que não foi imposto.

Além disso, nota-se que o agravante cumpriu todo o período sem qualquer notícia de descumprimento às condições devidamente impostas.

Assim, se o juízo deixou de fixar condição para o cumprimento da pena, não pode ser o agravante prejudicado por tal omissão, que, a propósito, decorreu do próprio Poder Judiciário.

Nesse diapasão, ausentes informações de que o agravante tenha descumprido as condições de cumprimento impostas, inviável a desconsideração do período efetivamente cumprido, por não ter o agente comparecido em juízo, quando essa condição sequer foi determinada.

Ademais, não pode o reeducando
“ser prejudicado por ato que não deu causa, decorrente da lentidão e congestionamento da máquina estatal.”
(N.U 1002991-46.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 18/07/2023)

Logo, o período de 30/04/2020 à 30/09/2022, deve ser reconhecido como pena cumprida.

No que tange ao pleito de afastamento do caráter de hediondez do crime de tráfico de drogas para fins de progressão de regime.

Razão não lhe assiste.

O agravante suscita que o crime de tráfico de drogas deixou, após o advento da Lei 13.964/19, de ser considerado equiparado a hediondo, fato que, permitiria a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para progressão de regime.

Com efeito, importa registrar que a Lei 13.965/19, denominada Pacote Anticrime trouxe significativas alterações nos requisitos objetivos para a progressão de regimes, delineando lapsos temporais diversos, conforme a situação específica de cada apenado, especialmente com o propósito de conferir tratamento mais rígido aos crimes de corrupção, ao crime organizado e aos crimes cometidos com violência e grave ameaça à pessoa.

No entanto, embora o Pacote Anticrime tenha trazido inúmeras modificações legislativas, não houve nenhuma alteração quanto ao delito de tráfico de entorpecentes no sentido de alterar a sua condição de crime equiparado a hediondo.

Essa é a compreensão adotada pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] Entende esta Corte que "a Lei n. 13.964/2019, ao incluir o § 5º no art. 112 da Lei de Execução Penal, consignou que 'não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006" (AgRg no HC n. 596.887/SP, de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020).

Portanto, ao particularizar a situação jurídica do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) como crime não hediondo, não se pode concluir que, por força da alteração legislativa em questão, o ordenamento jurídico tenha deixado de considerar o tráfico comum (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) como crime equiparado a hediondo, sob pena de se desprestigiar a interpretação sistemática da legislação vigente (art. 5º, XLIII, da CF, c/c o art. 2º, I e II, da Lei n. 8.072/1990). [...]
(AgRg no HC n. 723.462/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/06/2022).

Nesse mesmo sentido, é o posicionamento adotado por este Tribunal de Justiça:

[...] A equiparação do delito de tráfico de drogas aos crimes hediondos, assim como a imposição de regime jurídico mais gravoso, encontra-se prevista na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XLIII.

O “Pacote Anticrime”, ao reformular o art. 112 da Lei nº 7.210/84, criou percentuais específicos para a progressão de regime e transferiu à Lei de Execução Penal os requisitos aplicáveis aos casos que envolvam crimes hediondos ou equiparados.

Embora não exista alusão ao crime de tráfico de drogas em nenhum outro dispositivo constante da Lei de Execução Penal, e ainda que a Lei nº 13.964/2019 tenha revogado o art. 2º da Lei dos Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/90), subsiste a previsão constitucional dos crimes assemelhados aos hediondos
(Agravo em Execução 1024435-72.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 12/03/2023).

[...] 1. “A revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal”. (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 729.332) [...]
(Agravo em Execução 1020372-04.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023).

[...]2.1. A Lei nº. 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime, revogou a norma prevista no § 2º do art. 2º da Lei nº. 8.072/90, mas não alterou a natureza do Tráfico de Droga (art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006), que continua sendo equiparado a hediondo por força de expresso comando constitucional (art. 5º, inc. XLIII, da CF).

2.2. Para fins de obtenção dos benefícios próprios da execução penal, o agente condenado por Tráfico de Drogas (art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006) está sujeito, conforme o caso, ao cumprimento dos requisitos previstos no art. 112, inc. V, VI, VII ou VIII, da LEP. [...]
(Agravo em Execução 1009018-79.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023).

Ademais, importante referir que o próprio Pacote Anticrime legislou a exceção que é o tráfico privilegiado, constante no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. Veja-se que a alteração promovida pelo referido diploma legal alterou o teor do art. 112 da Lei de Execução Penal, de modo a acrescentar o §5º, o qual dispõe:

§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Assim, tem-se que o legislador claramente manteve a condição de crime equiparado a hediondo ao delito de tráfico de entorpecentes, excetuando-se apenas o tráfico na condição privilegiada.

Logo, o condenado pelo art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, incorreu em delito equiparado a hediondo, como é o caso em tela, sendo imperativa a incidência da fração para progressão de regime definida para os crimes hediondos, prevista no art. 112, inciso V ou VII, da LEP.

Portanto, correta a decisão do juízo
a quo
ao reconhecer a hediondez do delito.

Quanto ao pleito de aplicação de frações distintas para os delitos de associação para o tráfico de drogas (crime comum) e tráfico de drogas (crime hediondo).

Com razão o agravante.

Visto que o HC coletivo n° 1004144-17.2023.8.11.0000, de relatoria do Desembargador Orlando de Almeida Perri, no qual a Defensoria Pública pretendia a concessão da ordem para que o juízo da execução penal da Comarca de Sorriso aplicasse
“frações individualizadas e separadas para a progressão de regime de pena nos termos do art. 112 da LEP, para todos os atuais e futuros processos, considerando a natureza do delito (comum ou hediondo)”
.

Onde em 23/06/2013, foi concedida a ordem de
Habeas Corpus
e determinado que no cálculo dos benefícios executórios, o juiz da execução penal da Comarca de Sorriso observe as seguintes premissas:
a
) situação do reeducando (primário ou reincidente);
2
) a natureza de cada crime (comum ou hediondo);
3
) as especificidades do delito (cometido com violência, que resultou em morte, etc.), e estabeleça a fração exigida para a progressão de regime
individualmente
, nos exatos termos em que se pretendia o agravante no presente recurso.

O
Habeas Corpus
ficou assim ementado:

HABEAS CORPUS COLETIVO – CONDENAÇÕES POR CRIMES COMUNS E HEDIONDOS – ADOÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – CÁLCULO QUE DEVE OBSERVAR A NATUREZA DE CADA DELITO, ASSIM COMO AS ESPECIFICIDADES DE CADA REEDUCANDO – ORDEM CONCEDIDA.

Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos, é legítima a elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a fração correspondente à natureza de cada delito. Precedentes.
(N.U 1004144-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023).

Por fim, deixo de analisar o pedido de remição da pena pelos dias de trabalho e estudo, uma vez que, o acolhimento da pretensão de cômputo do período de 30/04/2020 a 30/03/2022, acarretará na modificação da situação jurídica do agravante, que deverá ser analisada, incialmente, pelo juízo de origem, a fim de evitar a supressão de instâncias.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo em execução, para reconhecer o período de 30/04/2020 a 30/09/2022 como pena cumprida, bem como a elaboração de cálculos individualizados das frações para cada uma das espécies de crime pelos quais foi condenado, por fim, devolvam-se os autos ao Juízo
a quo
, para analise do pleito de remissão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023